Tribunal: STF
Processo: RMS 40182
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-03
Data de publicação: 2025-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal Militar, proferido no julgamento do MS 7000532-56.2023.7.00.0000/DF (Rel. Min. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA), assim ementado: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DESTITUIÇÃO DE AUTODEFESA TÉCNICA. POSSIBILIDADE. PREJUÍZO NO DIREITO DE DEFESA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA DECISÃO. SEGURANÇA DENEGADA. 



    I - Constata-se que o exercício da ampla defesa e do contraditório, protegidos pela Carta Magna, serão empreendidos de forma segura e pragmática, por meio de uma representação técnica desvinculada dos laços emotivos que envolvem o caso concreto da Ação Penal Militar. 



    II – Observam-se os seguintes atos tumultuários do Impetrante na sua autorrepresentação: i) sobreposição de fala com relação às respostas do Ofendido e da Informante; ii) resposta direta ao Magistrado no lugar da Informante; iii) excesso de perguntas desvinculadas do fato delitivo a ser provado nos autos; iv) abandono da própria defesa ao se irritar diante das necessárias interrupções efetuadas pelo Juiz Federal; v) desconhecimento do rito procedimental na oitiva de testemunhas, conforme o CPPM; vi) Petição Inicial de Mandado de Segurança desconectada da realidade ao visualizar condutas hostis do Magistrado; vii) por fim, sentimentos de injustiça e desavenças pessoais no ambiente de trabalho, o que impede o estreito raciocínio para uma defesa justa, especialmente, em crimes contra a honra. 



    III - Na razoabilidade constitucional, uma conexão racional entre o meio adotado e o fim almejado é suficiente para se avaliar a legitimidade da decisão. Desse modo, entende-se que a ampla defesa e o contraditório estarão melhor resguardados por um terceiro advogado imparcial sob a gestão do Impetrante, o qual poderá direcionar suas perquirições e ambições acerca da Ação Penal. 



    IV - Chega-se à mesma conclusão quando se adota o critério da adequação pela máxima da proporcionalidade. Assim, os meios empregados devem ser aptos para, pelo menos, contribuir para o atingimento dos referidos fins. No caso, a ampla defesa e o contraditório serão reforçados por um defensor técnico, cuja expertise, aliada à desvinculação emocional e poder diretivo do Impetrante, poderá trazer resultado favorável não só ao andamento processual, mas também à própria pretensão absolutória. 



    V - Mandado de Segurança Denegado. 



    Neste Recurso Ordinário, requer-se “o conhecimento e o provimento para: liminarmente, suspender o curso da ação penal militar na origem até o julgamento do mérito deste recurso; no mérito: reformar a decisão recorrida, determinando-se a reabilitação do recorrente como seu procurador na origem. Requer, ainda, a oportunidade de realizar a sustentação oral”.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Recurso Ordinário é inadmissível por ser intempestivo. 



    O acórdão ora impugnado foi publicado em 19/12/2024. O presente recurso, todavia, foi interposto em 18/2/2025 (Doc. 8), além do prazo de 15 (quinze) dias previsto no 33 da Lei 8.038/90, considerando que “a forma de contagem dos prazos do processo penal manter-se regida pelo artigo 798 do CPP, que dispõe: todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado” (RMS 34.480/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 30/11/2016). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente